Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. JUROS REMUNERAÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. PROVAS. ÔNUS. REÚ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO IRRISÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Incumbe ao réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, II do CPC). A não comprovação de que o juízo errou no cálculo do financiamento acarreta o reconhecimento do resultado.
3. É irrisório o proveito econômico de apenas R$ 154,56 em razão da adequação do contrato que pretendia o proveito de R$ 6.689,52. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da sucumbência mínima do réu e, por conseguinte, atribui-se a responsabilidade integral da autora para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios (arts. 85, § 2o e 86 do CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.